Tribunal: TJDFT
Processo: 0011793-30.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Circunstâncias judiciais.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante - de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor -, somadas à confissão do réu, em juízo, e laudo de exame de corpo de delito – que atesta a embriaguez -, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 – Sem provas de que a ação do réu resultou em danos a terceiros, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
4 - Apelação provida em parte.